Tribunal: STF
Processo: RE 1484691
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor celetista e conversão para regime estatutário. Contagem de tempo para fins de quinquênio e férias prêmio. Ausência de questão constitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso inominado.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual . Súmulas 279 e 280/STF.



    4. Esta Corte, analisando o RE 575.526, segundo a sistemática da repercussão geral, decidiu que a controvérsia não possui repercussão geral (Tema nº 122).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.